Tribunal: TJDFT
Processo: 0728421-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO. VALOR NÃO CRÉDITADO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à autora R$11.462,14 (onze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e catorze centavos), a título de ressarcimento. Em seu recurso a parte recorrente, em preliminar, sustenta que o juízo de origem se equivocou ao rejeitar as preliminares de necessidade de perícia técnica e ilegitimidade passiva, visto que o número que entrou em contato com a autora não pertence a empresa recorrente. Igualmente, aduz que jamais celebrou contrato de empréstimo com a parte autora, tendo sido vítima, pois os estelionatários utilizaram seu logotipo para adulterar boletos e firmarem contratos fraudulentos. No mérito, alega que inexistiu contrato de empréstimo, ressalta que todos os contratos são realizados em aceite digital, inexistindo assinatura em papel, como juntado em inicial pela parte autora. Ainda se defende, observando que os boletos a serem pagos quando há intermediação do Mercado Pago são gerados pelo próprio usuário na plataforma, e jamais recebidos por terceiros. Requer a reforma da sentença e o julgamento improcedente dos pedidos deduzidos na inicial.
II. Não merece prosperar a preliminar de incompetência do juizado especial para apreciar o feito. Não há complexidade probatória quando os fatos podem ser provados por outros meios que não a prova pericial. Preliminar rejeitada
III. No que concerne a preliminar de ilegitimidade passiva, a alegação se confunde com o mérito da demanda, tendo em vista a lide versa sobre a validade do crédito concedido pela parte recorrente a parte recorrida. Preliminar rejeitada.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Conforme narrado na inicial a parte recorrida a fim de viabilizar a contratação de um empréstimo pessoal aderiu ao instrumento contratual supostamente firmado com a parte recorrente (ID 23656200). Como se vê, as tratativas relativas ao empréstimo foram realizadas exclusivamente por contato via aplicativo de mensagem WhatsApp (ID 23656204), sendo que o atendente, passando-se por preposto da instituição financeira, condicionou a liberação do recurso a realização de um depósito no valor de R$ 480,00, condição anuída pela parte recorrente (ID 23656204). Além disso, sob o pretexto de pagamentos de taxas que incidiriam sobre o empréstimo, foi solicitado a parte recorrida outros pagamentos que totalizaram a importância de R$11.462,14.
VI. A despeito da parte recorrida anexar aos autos o instrumento contratual que supostamente comprovaria a relação contratual havida entre as partes e, por conseguinte, a falha na prestação de serviço, é possível verificar, realizando simples pesquisa na internet, que os serviços prestados pela parte recorrente são exclusivamente por meio digital, sendo exigido previamente que o consumidor promova a abertura de uma conta digital. Nesse sentido, revela-se inidóneo o instrumento contratual acostado aos autos (ID 23656200)
VII. Ademais, percebe-se que o instrumento contratual assinado continha o logotipo com falsificação grosseira da empresa recorrente, sendo que sequer havia a qualificação das partes na avença, denotando-se que as disposições contratuais foram preenchidas pela parte recorrida.
VIII. Inobstante os pagamentos dos boletos terem sido efetuados, constata-se que os beneficiados das operações eram terceiros (ID 23656194), inferindo-se que o autor realizou o pagamento sem atentar-se para os detalhes dos boletos, em que se inclui os nomes dos destinatários dos pagamentos.
IX. No caso, não restou caracterizada a ocorrência de fortuito interno atribuído à empresa recorrente, pois a recorrida não trouxe provas de que tenha utilizado a plataforma digital da parte recorrente para requerer o empréstimo, sobretudo porque pagou boletos nos qual os beneficiários não era a empresa com quem supostamente teria firmado o contrato.
X. Apesar da responsabilidade do banco ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), na espécie, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II do CDC. A conclusão é alcançada pelo fato de a parte recorrida, em vez de entrar em contato com o banco recorrente pelos canais oficiais de atendimento, preferiu estabelecer contato com desconhecido exclusivamente por mensagens de texto, sendo razoável se afirmar que a fraude perpetrada somente ocorreu por conta da conduta da parte recorrida. Razão pela qual não deve prevalecer a condenação de ressarcimento da importância de R$11.462,14, porquanto inexiste falha na prestação de serviço
XI. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e provido para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários.